Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA O ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A natureza das drogas transportadas e mantidas em depósito para difusão ilícita autorizam a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
2. Procede-se à readequação das consequências do crime para a circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando corretamente motivada na natureza das drogas apreendidas.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
4. Não há falar em reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o acusado não preenche um dos requisitos legais, que, por serem cumulativos, impedem a aplicação do privilégio.
5. Recurso conhecido e desprovido.